Tribunal: TJSP
Processo: 1013915-17.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. V. Acórdão rejeitou a gratuidade da justiça à requerida e negou provimento aos recursos das partes. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Inexistência de contradição ou obscuridade. Inocorrência de afronta ao artigo 99, §2o, do CPC/2015. A gratuidade não foi indeferida de plano, mas mediante a análise de prova pré-constituída. Evicção

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. V. Acórdão rejeitou a gratuidade da justiça à requerida e negou provimento aos recursos das partes. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Inexistência de contradição ou obscuridade. Inocorrência de afronta ao artigo 99, §2o, do CPC/2015. A gratuidade não foi indeferida de plano, mas mediante a análise de prova pré-constituída. Evicção corretamente reconhecida. Prazo prescrição somente se inicia com a efetiva perda do bem. Prescrição decenal, precedentes do STJ. Mera irresignação da requerida em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a sentença de Primeiro Grau. A matéria já foi devidamente analisada e fundamentada no julgado.

EMBARGOS REJEITADOS.